Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738068-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDILMAR PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de E.P.L. (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0708200-38.2023, que concedeu a liberdade provisória, com fiança, ao paciente, impondo-lhe algumas medidas cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além das seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; d) suspensão da autorização para posse ou porte de arma de fogo e munições, inclusive na condição de CAC, a ser comunicada com urgência ao SINARM, Polícia Federal. Liminar indeferida no Plantão Judicial (Id 51148915). É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR